Tribunal: TJDFT
Processo: 0716511-75.2024.8.07.0016
Órgão julgador: RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-07-03
Data de publicação: 2025-07-10

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE DESACATO (ART. 331 DO CÓDIGO PENAL). CONSTITUCIONALIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. DOLO ESPECÍFICO DEMONSTRADO. CONFISSÃO NÃO CONFIGURADA. REINCIDÊNCIA. MAJORAÇÃO EM 1/6. PENA REDIMENSIONADA. PARCIAL PROVIMENTO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação criminal contra sentença que julgou procedente o pedido deduzido na denúncia para condenar o réu, pela prática do delito tipificado no art. 331 do Código Penal, à pena de 8 (oito) meses e 7 (sete) dias de detenção em regime inicial semiaberto.
2. Nas razões recursais, o réu sustenta (i) a atipicidade da conduta, pois não houve a intenção de desacatar os agentes, pois agiu no calor do momento; (ii) o reconhecimento da circunstância da atenuante da confissão; e (iii) a revisão da pena na segunda fase da dosimetria.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. Discute-se nos autos (i) eventual atipicidade da conduta; (ii) possível incidência da atenuante da confissão; e (iii) revisão da pena fixada na segunda fase da dosimetria.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. A constitucionalidade do crime de desacato já foi expressamente reconhecida pelo Supremo Tribunal Federal e pelo Superior Tribunal de Justiça.
5. Extrai-se dos autos a comprovação da materialidade e da autoria do delito. As provas produzidas sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, em especial as palavras das testemunhas policiais, as quais gozam de presunção de veracidade, não deixam dúvidas de que o réu ofendeu os funcionários públicos. Assim, não há falar em atipicidade do crime de desacato quando evidenciada a intenção do acusado de menosprezar os agentes públicos no exercício de suas atividades (TJDFT, Acórdão 2001500 – 3a Turma Criminal). Impende ressaltar, também, que eventual exaltação de ânimo não impede a configuração do crime de desacato.
6. Perante a autoridade policial, o denunciado afirmou que estava revoltado pelo motivo pelo qual foi preso e que pediu desculpas aos policiais da escolta. Tal postura, contudo, não é suficiente para caracterizar uma confissão, pois não reconheceu, de forma clara e objetiva, a prática da conduta criminosa, o que impede a incidência da atenuante.
7. Inexistindo qualquer justificativa, como no caso, o aumento referente à reincidência deve ser de 1/6. No caso, a pena intermediária deve ser fixada em 7 (sete) meses de detenção.
IV. DISPOSITIVO

8. Recurso CONHECIDO e PARCIALMENTE PROVIDO para reformar a sentença e redimensionar a pena fixada para 7 (sete) meses de detenção.
____________________
Dispositivos relevantes citados: Código Penal, art. 331.
Jurisprudência relevante citada: STF, ADPF 496; STJ, HC n. 379.269/MS, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, relator para acórdão Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Terceira Seção, julgado em 24/5/2017, DJe de 30/6/2017; TJDFT, Acórdão 2001500, 0738058-16.2024.8.07.0003, Relator(a): SANDOVAL OLIVEIRA, 3a TURMA CRIMINAL, data de julgamento: 22/05/2025, publicado no DJe: 31/05/2025; Acórdão 1606223, 00011791220198070008, Relator: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO, Terceira Turma Recursal, data de julgamento: 24/8/2022, publicado no PJe: 30/8/2022.